Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Duração razoável do processo administrativo. Conversão de tempo especial em tempo comum. Inércia da Administração. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado visando determinar que a Administração Pública emane decisão em processo administrativo que tinha por fim a conversão de período especial trabalhado no SLU em tempo comum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo pela inércia da Administração em decidir sobre o requerimento da impetrante.
III. Razões de decidir
3. O direito à duração razoável do processo, seja ele administrativo ou judicial, é garantido pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
4. A Lei Distrital 2.834/2001, em seu art. 1o, estabelece que as disposições da Lei 9.784/1999 são aplicáveis aos atos e processos administrativos na Administração direta e indireta do Distrito Federal.
5. A Lei Federal 9.784/1999, em seus arts. 48 e 49, impõe à Administração Pública o dever de proferir decisão explícita em processos administrativos e estipula prazo de até 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que justificada.
6. A Lei Complementar Distrital 840/2011, nos arts. 168 e 173, assegura o direito de petição e estabelece prazos específicos para resposta da Administração: despacho em até 5 dias e decisão final em até 30 dias.
7. A estagnação indefinida de um processo administrativo, sem resposta ao interessado, fere o princípio da razoável duração do processo administrativo, conforme dispositivos legais mencionados.
IV. Dispositivo e tese
5. Remessa necessária desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; Lei 9.784/1999, arts. 48, 49; Lei Complementar Distrital 840/2011, arts. 168 e 173; Lei Distrital 2.834/01, art. 1o.